Tribunal: TJBA
Processo: 8009455-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009455-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SERGIO GOES DE SANTANA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO BORGES OLIVEIRA FILHO, MONIQUE MODESTO UNGAR ALVAREZ, MATHEUS IAN TELLES FREITAS

AGRAVADO: PEDRO AMARANTE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA SOARES DAVID, FABIO DAVID MOTTA, MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO registrado(a) civilmente como MARIA CONSUELO PINHO MEDAUAR COUTINHO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Agravo Interno Prejudicado. Ação de Alimentos. Maioridade Civil do Alimentando durante o curso do processo. Decisão de primeiro grau que fixou alimentos provisórios em 05 cinco salários mínimos. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prevenção do juízo da 1ª Vara de Família em razão de anterior ação de divórcio aditada com pedido de alimentos, bem como a configuração de litigância de má-fé pelas partes e ainda a adequação do valor fixado a título de alimentos provisórios. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de prevenção do juízo da 1ª Vara de Família, pois o aditamento da ação de divórcio para inclusão do pedido alimentar foi realizado de forma incorreta, sem a inclusão do filho no polo passivo da demanda como credor dos alimentos. Além disso, a ação de alimentos possui caráter autônomo e urgência, seguindo procedimento especial previsto na Lei nº 5.478/68, o qual foi corretamente observado na ação autônoma proposta perante a 4ª Vara de Família. Outrossim, a imposição de penalidade por litigância de má-fé, conforme os artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, exige a comprovação de dolo ou culpa grave da parte em alterar a verdade dos fatos, usar o processo para fim ilegal, ou agir de modo temerário. No presente caso, as condutas imputadas a ambas as partes, embora possam sugerir um contexto de conflito familiar intenso, não são suficientes, neste momento processual e em sede de juízo provisório, para a condenação por litigância de má-fé. A Fixação de Alimentos deve atender ao Binômio Necessidade-Capacidade, como resultante da capacidade econômica do Alimentante e Necessidade do Alimentando. Ressalte-se que a superveniência da maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, especialmente quando o filho demonstra persistência na formação educacional. A análise das provas revela que o valor de 05 (cinco) salários mínimos fixado em primeiro grau é excessivo. Assim, como os alimentos devem ser fixados de modo a atender as necessidades do alimentando sem privar o recorrente de seu próprio sustento. Logo, a redução para 03 (três) salários mínimos, acrescidos do pagamento do plano de saúde como alimentos in natura, configura justo equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante., mostrando-se adequado para este momento processual. A Procuradoria de Justiça, no seu Parecer, entende que o feito não comporta mais sua intervenção, pois, o alimentando já atingiu a maioridade e não há interesse de incapazes, o que torna sua participação prescindível. Reforma-se a decisão agravada para determinar que os alimentos provisórios em favor da parte agravada sejam reduzidos de 05 (cinco) salários mínimos para 03 (três) salários mínimos, bem como, manter o pagamento do plano de saúde do agravado conforme indicado no id. 77941321 (alimentos in natura). Agravo parcialmente Provido.